Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700307-65.2024.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO PAULO SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A palavra da vítima tem especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e harmônica ao longo das fases processuais, como no caso concreto, em que a vítima ratificou os relatos da fase extrajudicial em juízo, não havendo contraprova apta a desmerecer seu depoimento. II – Nos delitos de ameaça, que possuem natureza formal, basta que a vítima tenha tomado conhecimento do conteúdo da ameaça e tenha se sentido intimidada, independentemente da intenção do agente de concretizar o mal anunciado, circunstância evidenciada no caso pelos relatos da vítima e pelo registro de ocorrência policial. III – A contravenção penal de vias de fato não exige exame pericial para comprovação, sendo suficiente a prova testemunhal da vítima e outros elementos que demonstrem a agressão física sem vestígios permanentes, conforme reiterada jurisprudência. IV – O reconhecimento da legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, repelida de forma proporcional. No caso concreto, não há comprovação de que a vítima tenha iniciado as agressões, e os atos do réu foram desproporcionais e motivados por ciúmes, afastando a excludente. V – A dosimetria da pena deve ser readequada para afastar a valoração negativa da conduta social, pois sua fundamentação se baseou em processos em andamento, contrariando o entendimento sumulado do STJ (Súmula no 444/STJ). VI – Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato de a vítima estar grávida à época dos fatos agrava a reprovabilidade da conduta, justificando o acréscimo na pena-base. VII – Se o réu nega de maneira veemente ter agredido a vítima, afirmando que apenas tentou se defender, tampouco a ameaçou, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea. VIII – O valor mínimo para reparação de danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, nos termos do Tema 983 do STJ, sendo adequado o montante de R$ 400,00 fixado na sentença. IX – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando presentes os requisitos para o reconhecimento da confissão espontânea em relação à contravenção penal de vias de fato, com a correlata atenuação da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Se o réu nega de maneira veemente ter agredido a vítima, afirmando que apenas tentou se defender, tampouco a ameaçou, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.” (vide item VII da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012